Tribunal: TJES
Processo: 5013716-70.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013716-70.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO LUCIO DOS SANTOS LOURENCO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5013716-70.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EDUARDO LUCIO DOS SANTOS LOURENCO

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA DE MÁQUINA DE LAVAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE EVENTUAL NEXO CAUSAL ENTRE A QUEIMA DO APARELHO E A SUPOSTA OSCILAÇÃO/QUEDA. FATURA RECALCULADA. PAGO A MAIOR NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
EDUARDO LUCIO DOS SANTOS LOURENÇO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGI
A, na qual o autor alega, em síntese, que é usuário dos serviços de energia elétrica fornecido pela requerida e, em 20/06/2021, solicitou o serviço de reparo na rede em razão de quedas de energia. Relata que, em razão das quedas de energia, sua máquina de lavar parou de funcionar e, após realização dos reparos, identificou aumento nos valores de sua conta de energia. Aduz que, o aumento em suas faturas ocorreu pelo fato de a requerida ter realizado a inversão de seu medidor com o de sua vizinha, sendo informado que os valores pagos a mais seriam descontados nas faturas seguintes.

Assim, requer, ao final, (i) a condenação da Ré ao pagamento do importe de danos morais; (ii) a condenação a restituição em dobro pelas faturas pagas indevidamente; (iii) a restituição do importe de R$ 1.500,00, referente a máquina de lavar roupas danificada; (iv) o refaturamento das contraprestações mensais relativas aos meses 08/2020 a 03/2021;

Em sede de contestação (ID 10507902), a requerida alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais. No mérito, sustenta, em apertada síntese, a inexistência de conduta ilícita e de danos indenizáveis, assim como, a ausência de prova suficiente nos autos, ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 10507922).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10507924), sustentando que é incontroversa a falha na prestação dos serviços e, por isso, deve ser indenizado nos termos indicados na petição inicial.

Contrarrazões ao ID 10507927, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A priori, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil. Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido.

Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Percebe-se, pelos documentos acostados aos autos, que o recorrente apresentou apenas uma pesquisa de preços de máquina de lavar, extraída da internet (ID 10507832), não havendo qualquer documento ou laudo técnico que especifique que o defeito apresentado se deu em decorrência de uma queda de energia.

Como bem destacado pelo sentenciante:

Em relação ao defeito na máquina de lavar ocasionado por suposta queda de energia, apesar da solicitação de serviços pela parte requerente alegando falta de luz em sua residência, não foi juntado aos autos prova, ainda que mínima, sequer, da existência do defeito e das variações na rede elétrica externa de responsabilidade da requerida.

Cumpre asseverar que, embora a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e/ou serviços não demande a comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa) não são subtraídos do dever de indenizar nas relações de consumo a existência de conduta, dano e nexo de causalidade.
Desse modo, as fotos anexas a petição inicial (id n. 9383553) e a pesquisa de preço realizado pelo requerente (id n. 9383558), não constituem prova de existência do dano e, tão pouco, do nexo de causalidade, não podendo haver reparação apenas presumindo com base na narrativa fática do consumidor.

Ressalta-se que, ainda que a responsabilidade, in casu, seja na modalidade objetiva, é imprescindível a demonstração da ocorrência do ato ilícito e da caracterização do nexo de causalidade com os danos apontados. Dessa forma, deve estar devidamente comprovado que o dano ocorreu exclusivamente em virtude da falha na prestação do serviço, ou que ao menos, tenha concorrido para ele.

Ainda que o autor tenha apresentado protocolos em que solicitou o ressarcimento do valor gasto, é certo, conforme já mencionado, que o fato em si não está suficientemente comprovado.

Do mesmo modo não merece guarida o pedido de reforma dos valores da fatura, visto que o autor/recorrente não demonstrou o pagamento do valor de R$1.233,46.

Por todo o exposto, à míngua da comprovação do ato ilícito e do nexo de causalidade entre a conduta da recorrida e os danos alegados pelo recorrente, coaduno com o entendimento do juiz sentenciante que afastou o pleito indenizatório, ante o não preenchimento dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)